Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006245-11.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0001-06 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RODRIGO QUISSINI - CPF: 996.173.150-68 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006245-11.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: RODRIGO QUISSINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006245-11.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: RODRIGO QUISSINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação Cível
.

A embargante alega
que
o aresto é contraditório uma “
vez que a assinatura do instrumento de transação dá quitação a quaisquer indenizações
”.

Aduz “
que o Embargado deu plena, geral e irrevogável quitação à Embargante, razão pela qual, renunciou expressamente todo e qualquer outro eventual direito indenizatório que ainda entendesse possui
r”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006245-11.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: RODRIGO QUISSINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante se insurge contra o Acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A contradição que permite ingressar com os Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo não provimento da Apelação. Confira-se trecho do voto condutor:

“(...) Com a inversão do ônus probatório, incumbia às apelantes demonstrar que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fizeram. Assim, é evidente a inadimplência.

Diante disso,
o apelado se viu obrigado a requerer a rescisão contratual já que até a assinatura do distrato (27-01-2017) não havia recebido as chaves (Id. n. 92232151).

No referido distrato com cláusula de quitação total, consta que o autor efetuou o pagamento de R$91.337,01, e que desse valor seriam retidos 25%, restando para devolução R$68.502,76.

Em relação à possibilidade de revisão do Instrumento Particular de Distrato, confira-se decisão do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DAS RÉS. 1.
É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
. Precedentes. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, deve ser observada a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp. 1809838-SP 2019/0108297-9, relator ministro Marco Buzzi, julgado em 27/08/2019, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019).

Posto isso,
ante a incompatibilidade entre as disposições convencionadas no referido acordo, tendo em vista que não há direito à retenção pois a rescisão se deu por culpa exclusiva das vendedoras, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor
. (...)
”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021